Tribunal: TCU
Processo: 031.674/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11793/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.674/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Pequeno da Silva (XXX.729.197-XX); Elisabete da Silva (XXX.393.067-XX); Fatima Cristina Borges da Silva Teixeira (XXX.792.147-XX); Gilma Correa Sales (XXX.350.677-XX); Joana Darc Correia Rosa (XXX.954.247-XX); Joao Carlos Rodrigues Tiburcio (XXX.292.977-XX); Luiz Antonio Ferreira Correa (XXX.561.227-XX); Maria Elisete da Silva Rocha (XXX.105.217-XX); Maria de Fatima da Cunha Ramos (XXX.305.307-XX); Meyre da Silva Sant Anna (XXX.071.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.